Tribunal: TJDFT
Processo: 0712523-52.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEM EXTINÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONFIGURADO O ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada em face de decisão que determinou a distribuição autônoma do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, ao fundamento de inadequação da via recursal eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de nulidade da decisão monocrática por violar princípio de vedação de decisão surpresa (art. 10 do CPC), bem como a possibilidade de conhecimento da apelação interposta contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação à decisão surpresa restringe-se à utilização de fundamentos inéditos, não debatidos nos autos, sendo inaplicável quando a análise da inadmissibilidade recursal se deu diante matéria expressamente suscitada nas próprias razões do recurso.
4. A decisão que determina a distribuição autônoma do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, sem extinguir a fase executiva, possui natureza interlocutória.
5. As decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença são impugnáveis por agravo de instrumento, conforme previsão expressa do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
6. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, diante da inexistência de dúvida objetiva.
7. O não conhecimento do recurso inadmissível constitui aplicação direta do art. 932, inc. III, do CPC, não sendo afastado pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 203, §§ 1o e 2o, 932, inc. III, 1.015, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, p. 01.08.2018. STJ, AgInt no AREsp 1.466.324/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, p. 24.11.2020. STJ, AgInt no AREsp 1.845.871/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, p. 25.11.2021. TJDFT, AI 0707359-98.2018.8.07.0020, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 08.08.2025. TJDFT, AI 0701854-07.2023.8.07.0003, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 23.02.2026. TJDFT, AI 0063154-08.2009.8.07.0001, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 09.10.2023.